Tribunal: STF
Processo: AI 71365
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
Alegação de ofensa ao artigo 153, §§ 1º e 4º, da Constituição federal. Inexistência, na espécie, de quebra do princípio da isonomia ou da regra que veda a exclusão da censura do Poder Judiciário de lesão de direito individual.
Agravo regimental não provido.